Tribunal: TJSP
Processo: 1005928-75.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Assertiva de desconhecimento da natureza contratação. Teses manifestamente contrárias às provas dos autos.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Assertiva de desconhecimento da natureza contratação. Teses manifestamente contrárias às provas dos autos. Autor que não refutou satisfatoriamente os documentos apresentados, notadamente a cópia do documento de identidade, sua 'fotografia selfie' e as faturas enviadas ao mesmo endereço indicado na inicial. Alegações do demandante que carecem de mínima verossimilhança Legalidade da contratação, que tem previsão no art. 6o, § 5o, da Lei n.o 10.820/2003 e no Instrução Normativa INSS/PRES n.o 138/2022. Instituição financeira demonstrou que o contrato entabulado entre as partes continha informações claras sobre a modalidade do negócio jurídico e obrigações respectivas. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata e fácil procedência da pretensão. Necessidade de mínimo esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Inexistência de elementos - ainda que indiciários - acerca do vício de consentimento.
Manutenção da sentença de improcedência.
RECURSO DESPROVIDO.